Tribunal: TJMT
Processo: 1021832-39.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1021832-39.2018.8.11.0041
Recorrente THIERYS RODRIGUES FARIA RIBEIRO
Recorrido AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo THIERYS RODRIGUES FARIA RIBEIRO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 29700972):
“RECURSO DE APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO - JUROS AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – VEÍCULO USADO – INCIDÊNCIA – LEGALIDADE – RESP 1.578.553/RS - TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE – RESP 1.255.573/RS – ABUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO – NÃO-CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. No julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS, processado pelo rito previsto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior referendou a validade a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado; ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva. A Tabela Fipe não serve para a valoração do bem, de modo a dispensar a avaliação do veículo usado, porquanto, como cediço, a referida tabela apenas institui o valor médio dos carros no Brasil, não servindo, de modo algum, para a substituição da avaliação do veículo usado, já que, para tanto, além do ano de fabricação, deve-se levar em consideração o estado de conservação e funcionamento do carro. O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança Tarifa de Cadastro, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1.255.573/RS). A parte autora permaneceu sucumbente em quase a totalidade da pretensão, devendo arcar com o pagamento integral do ônus de sucumbência, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC. A postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, que, por óbvio, em nada contribui para a rápida e efetiva solução do litígio, e atua em desprestígio à atividade da advocacia; justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.” (N.U 1021832-39.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, , Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)
O Recorrente se insurge contra o não reconhecimento da abusividade da Tarifa de Registro de Contrato e Tarifa de Cadastro,.
Recurso tempestivo (id 35017478).
Pois bem, constata-se, de plano, que houve a fixação de multa no acórdão do Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, conforme fl. 94v-TJ.
Os autos vieram conclusos para esta Vice-presidência, posto que, conforme certidão de fl. 182-TJ, não houve o adimplemento da referida multa.
Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, “nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.” (AgInt no AREsp 1273179/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 24/09/2018, DJe 27/09/2018).
Desse modo, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher a multa, sob pena de inadmissão do presente Recurso Especial, ante a falta de pressuposto objetivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII